Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. MULTA CONDOMINIAL POR USO DE VAGA ROTATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c obrigação de fazer e reconvenção, envolvendo a aplicação de multas condominiais por uso indevido de vagas rotativas de garagem. O recorrente pleiteia o reconhecimento da legitimidade das multas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação de multas condominiais por uso de vagas rotativas por condômino que possui vaga vinculada, à luz da convenção condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convenção condominial não estabelece vedação expressa ao uso das vagas rotativas por condôminos que possuem vaga vinculada.
4. Não há previsão normativa de sanção para a conduta praticada pelo recorrido.
5. A aplicação de multa sem previsão normativa específica configura nulidade, conforme jurisprudência consolidada.
6. Sentença mantida, pois não há ilegalidade ou irregularidade na conduta do recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação de multa condominial exige previsão expressa na convenção quanto à conduta vedada e à sanção correspondente."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 394 e 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.899.732/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14/03/2023, DJe 20/03/2023.